Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio de Queiroz Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 88203798 do processo de referência) que, nos autos da execução ajuizada pelo Banco de Brasília SA (BRB), em seu desfavor, processo 0008342-57.2012.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora por ele apresentada, nos seguintes termos: Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade e Impugnação à Penhora manejado por CLAUDIO DE QUEIROZ NETO em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, requerendo a nulidade do título que ampara a pretensão executória, ao fundamento de ser ilíquido, conforme teor da petição de ID 86070202. Alega ausência de citação válida e de intimação para impugnar o recurso de apelação. Requer que seja declarada a Prescrição Intercorrente que, na sua acepção, o credor não deu andamento na execução pelo período de 3 (três) anos, prazo prescricional atinente às Cédulas de Crédito Bancário, na forma dos Arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015. Além disso, expõe que caso entenda pela aplicação do prazo quinquenal, a prescrição intercorrente também já se operou. Pede seja reconhecido o excesso de execução, bem como a nulidade de todos os atos de penhora praticados por ausência de intimação do cônjuge do Executado, com base no art. 842 do CPC. Por fim, seja declarada a impenhorabilidade do bem imóvel indicado por ser indivisível, nos termos do parágrafo único do art. 1.791 do CC e art. 789 do CPC, bem como e o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Intimado a ser manifestar, o credor pugnou pela sua improcedência, informando se tratar de matéria preclusa. Os autos vieram conclusos. É o Relato. Decido. Verifico que o objeto de execução é uma Cédula de Crédito Bancário (ID 21385717) firmada entre o exequente BRB e o excipiente em 7 de julho de 2011 no valor de R$ 48.201,44 (quarenta e oito mil duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos) e com as atualizações atingiu o patamar de R$76.476,93 (setenta e seis mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) quando do manejo da execução por quantia certa contra devedor solvente em 5 de outubro de 2012. I - DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inicialmente, acerca do pedido de gratuidade de Justiça, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, modo pelo qual determino à parte executada deverá comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. II - DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. Não assiste razão ao executado. A citação foi realizada mediante Carta Precatória, a qual tramitou perante a 14a Vara Cível da Comarca de Aracaju sob no 0013828-05.2014.8.25.0001, consoante ID 21387005, sendo devidamente cumprida (ID 21387005). Com efeito, há nos atos judiciais a presunção “iuris tantum” quanto à autenticidade e veracidade, visto que a certidão dos Oficiais de Justiça é dotada de fé pública. Portanto, rejeito nulidade de citação. III- DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO Alega o Executado que não fora intimado para impugnar o recurso de Apelação interposto pelo Exequente, o que ensejaria a nulidade do ato. Conforme dito alhures o Executado fora citado, contudo, manteve-se inerte, sendo certificado o transcurso do prazo para manifestação, consoante ID 21387056, por isso foi considerado revel, nos termos do art. 344 do CPC. A intimação do réu revel que não constituiu advogado foi feita pela publicação do ato decisório no órgão oficial, de tal modo que não prospera a alegação da parte executada na intimação para contrarrazões ao recurso de Apelação, vez que desnecessária, já que se tornou revel. IV - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Pretende ainda a parte executada (excipiente) seja declarada a Prescrição Intercorrente pois, na sua acepção, o credor não deu andamento na execução pelo período de 3 (três) anos, prazo prescricional atinente às Cédulas de Crédito Bancário, na forma dos Arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015. Além disso, expõe que, caso entenda pela aplicação do prazo quinquenal, a prescrição intercorrente também já operou. A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V do CPC, sendo aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente, cujo prazo se inicia da data da paralisação do processo e se dá exclusivamente por culpa do autor. Da análise dos autos, não obstante o longo tempo de tramitação da execução, não vislumbro a desídia da parte exequente que justifique o acolhimento da prescrição intercorrente, ao contrário, a prova dos autos demonstra diversas diligências praticadas com o fito de se adimplir o débito, buscando o auxílio nas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, perante este Juízo. Nesse sentido, não existe desinteresse por parte da exequente em não prosseguir com o feito, por isso mesmo, não resta materializada a prescrição intercorrente. V – DA EXORBITÂNCIA DOS JUROS No que tange à exorbitância dos juros, no ato da celebração do contrato o Executado estava ciente de todos os encargos advindos do instrumento pactuado, aderindo com todas as cobranças e termos contratuais, internalizando assim a sua vontade em contratar. Portanto não cabe nesse momento processual a revisão contratual, não podendo ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade. Não fosse isso, a matéria exposta pelo excipiente é própria de embargos do devedor ou impugnação, na qual discorda da aplicação de juros e correção monetária. Esse é o entendimento do deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à penhora, conforme o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, deve ser apresentada em 05 dias. Sua interposição após esse prazo acarreta no reconhecimento de intempestividade. 2. Não é cabível a exceção de pré-executividade para impugnar o valor da execução, principalmente no tocante ao excesso de cobrança, por necessitar de dilação probatória, o que não é permitido em sede de exceção. 3. É possível a inclusão dos juros de mora no cumprimento provisório de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1123550, 07075146420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 20/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse ponto, também, não assiste razão ao executado. VI– DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Quanto a impugnação à penhora, a parte executada alega que fração do bem não pode ser penhorada, pois compõe acervo de Espólio. Conforme consta na certidão de matrícula do imóvel Apartamento no 301, da entrada “C”, bloco “K” da SQS 409, Brasília/DF, registro no 03, da matrícula no 142.406 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal houve partilha para os herdeiros do de cujus, ou seja, o bem saiu do acervo do Espólio e passou a ser dos herdeiros, sendo que o Executado detém 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade do imóvel. Nos termos da jurisprudência do eg. Tjdft é possível a penhora de quota parte de bem indivisível (imóvel) que deverá ser levado integralmente à praça, resguardando-se ao coproprietário não executado parte do preço da arrematação. Confira-se: Execução fiscal. Penhora de quota parte de imóvel. Possibilidade. Admite-se a penhora de quota parte de bem indivisível (imóvel) que deverá ser levado integralmente à praça, resguardando-se ao coproprietário não executado parte do preço da arrematação, proporcional à fração de que é titular (CPC 843). (Acórdão 1225014, 07112453420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa digressão, é perfeitamente possível a penhora da cota parte pertencente ao executado. Portanto, forte nestas razões, rejeito a Exceção de Pré–executividade. Eventual irresignação deverá ser manejada por recurso próprio e cabível. Noutro giro, tendo em vista que foi deferida a penhora, contudo, não foram intimadas as partes envolvidas, defiro o pedido de penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel denominado Apartamento no 301, da entrada “C”, bloco “K” da SQS 409, Brasília/DF, registro no 03, da matrícula no 142.406 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada Claudio de Queiroz Neto , consoante certidão de ônus de ID 84733707, para garantia da presente execução, conforme requerido pela parte credora (ID 85576931). Intime-se a parte executada Claudio de Queiroz Neto acerca da penhora efetuada, nos termos do art. 841 c/c 525, IV e V, ambos do CPC, bem como de sua constituição na condição de fiel depositária do bem, dele não podendo dispor até posterior deliberação deste Juízo. Considerando o que consta na certidão de ônus, determino, também, a intimação da cônjuge meeira Ana Cristina Corrêa de Queiroz para ciência da penhora e, caso queira, defender sua posição jurídica de coproprietário. De igual modo, intimem-se os coproprietários Claudia de Queiroz e Espólio do Sr. Moacyr de Queiroz para ciência da penhora e, caso queira, defender sua posição jurídica de coproprietários. Ao Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a) para que expeça o Termo e a respectiva certidão. Feito isso, intime a parte Exequente para que proceda a sua retirada, ficando sob a sua inteira responsabilidade a averbação no Ofício Imobiliário competente. Ressalto que o registro da penhora é ônus que incumbe à parte exequente, sendo a presunção absoluta de conhecimento de terceiros, conforme disposto no artigo 844 do Código de Processo Civil, portanto, deverá trazer a comprovação no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, DETERMINO à parte executada a comprovação do preenchimento dos pressupostos processuais para concessão do benefício da gratuidade de Justiça, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Em razões recursais (Id 25372212), o agravante repisa ser inválida a citação, uma vez que não colhida sua assinatura no mandado cumprido pela Oficiala de Justiça nem por ela ali registrado o nome ou documento da pessoa citada. Aponta a ocorrência da prescrição intercorrente por desídia do credor. Cita orientação expressa no Enunciado 150 do STF. Informa se tratar o título exequendo de cédula de crédito bancário. Aponta certificação lançada nos autos, em 22/5/2015, atestando o transcurso in albis do prazo para manifestação do agravado. Sustenta que desde então o credor passou a se conduzir processualmente com desleixo, uma vez que se limitou juntar procurações e substabelecimentos, além de vagos pedidos de penhora eletrônica via BacenJud. Argumenta que as pequenas quantias encontradas refletem sua condição financeira. Diz que até fevereiro de 2020 o agravado não havia trazido aos autos pesquisas cartorárias ou societárias de bens, tampouco empreendido qualquer esforço para buscar ativos financeiros. Aponta tais fatos como ensejadores da ordem de arquivamento do feito pelo prazo de 1 (um) ano. Relata somente em 21/02/2020 o agravado ter logrado trazer útil informação ao Juízo, quanto à diligência na apuração de bens e direitos por parte do agravante. Assevera que pedidos de penhora eletrônica, habilitações, desarquivamento e vistas dos autos não têm o condão de suspender o prazo prescricional. Aduz excesso de execução por reputar abusiva a taxa de juros contratada acima da média praticada no mercado à época da contratação. Indica os juros contratuais de 70,06% ao ano exorbitantes e destoantes da média do mercado que, em julho de 2011, era de 36,57% ao ano, segundo dados do Banco Central. Entende que os dados públicos e oficiais são notórios, assim como os termos da contratação são incontroversos, de modo a afastar a necessidade de dilação probatória, à luz do art. 374 do CPC[1]. Defende a impenhorabilidade do imóvel penhorado por ser indivisível e compor acervo de espólio, não integrando, propriamente, o património do agravante, mas o rol de bens de inventário, impedindo a constrição individualizada. Menciona o direito de preferência dos demais condôminos, com fulcro no art. 1.322 do Código Civil, em razão da situação de venda/expropriação do bem imóvel. Destaca ser casado com Ana Cristina Corrêa de Queiroz, a qual deveria ter sido intimada, conforme dispõe o art. 842 do Código do Processo Civil, para garantia do contraditório e da defesa de sua meação ou outros direitos. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a penhora que recai sobre o imóvel. Formula os seguintes pedidos recursais: Visto o exposto, requer-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para que seja REFORMADA a r. Decisão proferida pelo d. Juízo a quo, determinando-se: i) O acolhimento das arguições de NULIDADE suscitadas, notadamente em relação à ausência de citação válida e ausência de intimação para impugnação ao recurso de apelação interposto pela exequente, sendo anulados os atos processuais ocorridos desde então; ii) A declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante a desídia do credor na condução da execução pelo período de 3 (três) anos, prazo prescricional atinente às Cédulas de Crédito Bancário, o que se pleiteia na forma dos Arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015. Ainda que se entenda pela aplicação do prazo quinquenal, o que se admite somente sob égide argumentativa, a prescrição intercorrente ainda se operará, dado que a desídia do credor superou ainda este período; iii) Que se reconheça o EXCESSO EXECUTIVO, antes a exorbitância da taxa de juros que rege o débito exequendo, devendo a taxa de juros ser readequada, pelos argumentos expostos; iv) A nulidade de todos os atos de penhora praticados por ausência de intimação do cônjuge do Executado, com base no art. 842 do CPC; v) Que declare a impenhorabilidade do bem imóvel indicado por ser indivisível, nos termos do parágrafo único do art. 1.791 do CC e art. 789 do CPC. Preparo recolhido (Id 25372313). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho como não evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, o agravante aduz em seu recurso as teses lançadas em exceção de pré-executividade, a saber: (i) invalidade da citação; (ii) prescrição intercorrente; (iii) excesso de execução; e (iv) impenhorabilidade de bem imóvel. Passo à análise dos pontos supracitados. (i) Invalidade da citação O agravante alega nulidade da citação, basicamente, por carecer a certidão da oficial de justiça da assinatura do citando, do seu nome ou documentação. Em análise perfunctória, razão não lhe asiste. O art. 226 do CPC/73, vigente à época do fato, com pequena alteração de redação em relação ao art. 251, do atual diploma processual civil[5], relacionava as formalidades a serem observadas pelo Oficial de Justiça quando da efetivação do ato citatório: Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo: I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé; III - obtendo a nota de ciente, ou certificando que o réu não a apôs no mandado. Não se trata de requisitos estanques, em que a só ausência de um deles possa viciar de nulidade o ato praticado. Assim o afirmo porque a informar o ordenamento jurídico processual está o princípio do instrumentalismo das formas, de sorte que havendo forma prescrita em lei para a realização de determinado ato processual, ainda que venha ele a ser realizado de modo diverso, haverá de ser preservada sua existência e validade se, atingindo a finalidade essencial a que se destinada, nenhum prejuízo causar às partes. Possível a convalidação, não há cogitar de declaração de sua nulidade. É o que dispõe o art. 277 do CPC: “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Estabelecida a regra de prevalência do direito substancial das partes pela priorização do conteúdo substancial do ato sobre sua forma processual, verifico, ao exame dos autos, constar no mandado de citação (Id 21387005 – p. 8) o nome do agravante e, sem nenhuma surpresa, o mesmo endereço que a parte indica como sendo de sua residência (Id 25372212 - p. 1), o que constitui elemento de certeza quanto ao fato de ter tido o devedor regular ciência do processo executivo manejado em seu desfavor pelo BRB. Ressalto que o agravante não nega ter sido citado, apenas argui a nulidade da citação por desatendimento de formalidade legalmente prevista para o ato que o chama para integrar a relação processual. Fá-lo sem atender ao ônus de provar de forma cabal a inidoneidade do ato citatório, que, registro, está documentado em certidão do oficial de justiça, cujo conteúdo registrou a ciência e o recebimento da contrafé pelo executado, ora agravante (Id 21387005, p. 9). Nada há que possa afastar a fé pública e a presunção iuris tantum de veracidade de que goza a certidão lavrada pelo meirinho do Juízo. Sobre o tema, confira-se o julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE. NOTA DE CIENTE. SOLENIDADE SECUNDÁRIA. O Oficial de Justiça, no exercício de suas atribuições, goza de fé-pública; logo, a certidão de citação por ele exarada somente pode ser infirmada por meio de elementos sólidos em sentido contrário ao certificado. A mera ausência da nota de ciente não consubstancia meio hábil a inquinar de nulidade o ato citatório, porquanto a aposição do "ciente" do citando no mandado judicial é ato solene secundário, mero reforço do constante na certidão de citação. (Acórdão 826590, 20140020242407AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 232) Nesse contexto, a ausência de assinatura do citando no mandado de citação, conquanto representativa de formalidade não atendida, não constituiu obstáculo ao cumprimento da ordem judicial expedida para dar ciência ao devedor da execução em seu desfavor proposta. Foi alcançada a finalidade essencial da ordem de citação. Prejuízo algum tiveram os litigantes, em especial a parte executada. Impositivo, portanto, pelo princípio da instrumentalidade das formas, convalidar o ato citatório. É de ser rejeitada, portanto, a alegação de nulidade da citação. (ii) Da prescrição intercorrente O art. 924, V, do CPC prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O fenômeno jurídico da prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes do processo de execução ou cumprimento de sentença em curso. O lapso temporal em que se opera dita modalidade prescritiva nos procedimentos executivos corresponde ao que está previsto na lei para exercício da pretensão de direito material de que derivou o direito certificado pelo ato judicial materializado no título executivo judicial, conforme enuncia a Súmula 150 do STF[6]. No caso, considerando a disposição do art. 44 da Lei 10.931/2004[7], segundo a qual se aplica às cédulas de crédito bancário a legislação especial cambial, incide o prazo prescricional de três anos, conforme previsão do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG)[8]. Sobre o tema, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) Por consequência, para fins de verificação da prescrição intercorrente, deve ser aplicado correspondente lapso temporal, isto é, 3 (três) anos. Neste passo, cumpre registrar orientação firmada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu incidente de assunção de competência no REsp n. 1.604.412/SC para uniformizar o entendimento acerca das seguintes questões: i) cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC; ii) imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. O voto condutor do acórdão afirmou que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002[9]. Igualmente, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Ritos pretérito, coincidia com o término do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980[10]). Desse modo, ao final do prazo razoável de 1 (um) ano de suspensão da demanda, volta a correr o prazo prescricional. Consumado que seja, opera-se a prescrição. Confira-se trecho do voto: (...) exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente. Quanto à necessidade de intimação prévia do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, afastou-a o STJ ao firmar entendimento de que há uma distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa. Considerando a Corte de Justiça que o instituto trazido a lume pelo novo Código de Ritos independe de intimação para dar andamento ao processo, reconheceu exigível a intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/73[11], para o exclusivo fim de caracterizar comportamento desidioso (abandono da causa), a ensejar a extinção da demanda sem resolução do mérito. Ressaltou, contudo, que, mesmo sendo conhecível de ofício, a prescrição não é indiferente à necessidade de prévio contraditório. Verbis: Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos legais – tanto na LEF como no novo CPC – prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo. Confira-se a ementa que traz a tese firmada: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) O precedente obrigatório aplica-se ao caso em tela (art. 927, III, do CPC). Do cenário exposto, verifica-se que o agravante foi citado em 11/7/2014 (Id 21387005, p. 9, do processo de referência). Bem penhorável foi localizado por ocasião do bloqueio de R$ 721,69 (setecentos e vinte e um reais e sessenta nove centavos), em 10/8/2015 (Id 21387400 do processo de referência). Expedido alvará de levantamento em favor do credor, o processo de execução foi suspenso em 17/3/2016 (Id 21388134 do processo de referência). Extinto o feito pela não localização de bens penhoráveis, a sentença de extinção foi cassada por esta eg. 1a Turma Cível (Id 21388543 do processo de referência). Cassada a sentença de extinção da demanda executiva, nenhum efeito teve ela sobre o curso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo. Lembro que iniciado o sobrestamento do feito em 17/3/2016, conforme acima indicado, ao término do prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Registro que outras diligências foram posteriormente realizadas, como pesquisas nos sistemas RenaJud (Id 21388681 do processo de referência) e InfoJud (Id 21388807 do processo de referência), mas restaram frustradas até a penhora on line levada a efeito em 21/7/2017. No particular, considerando o ínfimo valor de R$ 23,93 (vinte e três reais e noventa e três centavos) (Id 21389260 do processo de referência) e a previsão contida no art. 836, caput, do CPC[12], os atos processuais até então concretizados não tiveram o condão de interromper o curso do prazo prescricional, visto que não localizados bens penhoráveis. Prosseguindo, o agravado pleiteou a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias (Id 21389477 do processo de referência), o que foi deferido para mais 1 (um) ano, em 19/2/2018 (Id 21389508 do processo de referência). Em 16/12/2019, antes do prazo fatal de prescrição, o credor pleiteou nova busca via BacenJud, o que foi deferido, com resultado exitoso pela constrição de R$ 809,01 (oitocentos e nove reais e um centavo) no mês em que formulara o pedido (Id 52690014 do processo de referência). A situação processual constituída pelo bloqueio de ativo financeiro do devedor deve ser reconhecida causa interruptiva da prescrição intercorrente, visto que houve efetiva constrição patrimonial. Serve, ainda, a afastar a alegação de que inerte esteve o credor/agravado pelo prazo trienal da prescrição intercorrente. Destarte, entre a data em que ocorreu a última causa interruptiva da prescrição intercorrente (16/12/2019) e a data de interposição do presente recurso (4/5/2021), conforme catalogado em Id 25371357, não transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos. Logo, carece de plausibilidade jurídica a alegada ocorrência da prescrição intercorrente. (iii) Do excesso de execução O agravante aduz excesso de execução por reputar abusiva a taxa de juros contratada de 70,06% ao ano. Diz se tratar de percentual que estava acima da média praticada no mercado à época da contratação. Indica como patamar médio, em julho de 2011, a taxa de 36,57% ao ano. Faz menção a dados do Banco Central. Não prospera, todavia, ainda que em exame perfunctório, o argumento nos termos acima lançados. Isso porque o valor indicado pela parte como relativo a juros diz respeito, em verdade, ao custo total efetivo do contrato, não especificamente à taxa de juros anuais, que foi ajustada no percentual de 54,648% (Id 25372212, p. 14). De qualquer sorte a matéria demanda dilação probatória para segura elucidação, afinal, em que pese serem públicos e oficiais os dados referentes às taxas praticadas no mercado, a questão relativa à legalidade da fixação de um percentual ou outro, para este ou aquele contrato, não comporta enquadramento no art. 374 do CPC. Não há que se cogitar, portanto, de notoriedade a justificar, com base em exame simplesmente comparativo e ao alvedrio da análise das peculiaridades do ajuste firmado, alegação de abusividade. Dessa constatação resulta manifesto não ter cabimento a exceção de pré-executividade manejada pelo agravado, que suscita temas de consideração possível apenas em sede de embargos à execução, uma vez que não cognoscíveis de ofício. É claríssimo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Ainda, em caso similar, ilustra o seguinte aresto da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo para reformar a decisão que rejeitou a exceção à pré-executividade por inadequação da via eleita para questionar excesso de execução. (iv) Da impugnação à penhora O agravante defende a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial impugnada, em síntese, por ser indivisível e compor acervo de espólio, além de mencionar o direito de preferência dos demais condôminos e a necessidade de intimação de seu cônjuge, Ana Cristina Corrêa de Queiroz, para a ela garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa de sua meação. De pronto, quanto aos argumentos relativos à necessidade de dar conhecimento aos coproprietários, inclusive ao cônjuge virago, vislumbro faltar interesse recursal, porquanto a decisão agravada de deferimento da penhora determinou providências precisamente nesse sentido. Vejamos: Noutro giro, tendo em vista que foi deferida a penhora, contudo, não foram intimadas as partes envolvidas, defiro o pedido de penhora de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel denominado Apartamento no 301, da entrada “C”, bloco “K” da SQS 409, Brasília/DF, registro no 03, da matrícula no 142.406 do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada Claudio de Queiroz Neto , consoante certidão de ônus de ID 84733707, para garantia da presente execução, conforme requerido pela parte credora (ID 85576931). Intime-se a parte executada Claudio de Queiroz Neto acerca da penhora efetuada, nos termos do art. 841 c/c 525, IV e V, ambos do CPC, bem como de sua constituição na condição de fiel depositária do bem, dele não podendo dispor até posterior deliberação deste Juízo. Considerando o que consta na certidão de ônus, determino, também, a intimação da cônjuge meeira Ana Cristina Corrêa de Queiroz para ciência da penhora e, caso queira, defender sua posição jurídica de coproprietário. De igual modo, intimem-se os coproprietários Claudia de Queiroz e Espólio do Sr. Moacyr de Queiroz para ciência da penhora e, caso queira, defender sua posição jurídica de coproprietários. (Id 88203798, p. 4, do processo de referência) No mais, verifico constar na certidão de matrícula do imóvel objeto de penhora (Id 84733707) que metade dele compõe o acervo do espólio de Moacyr de Queiroz, cota-parte essa sujeita à indivisibilidade do direito dos coerdeiros à herança até o momento da partilha (art. 1.791 do CC[13]). Dita condição, por si só, não torna o bem impenhorável, desde que resguardado aos demais coproprietários, inclusive ao espólio, o preço pago na arrematação proporcional à correspondente fração, sem prejuízo do direito de preferência, nos termos do art. 843 do CPC, in verbis: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DE SUA COTA-PARTE. ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a impossibilidade da realização de leilão judicial sobre a totalidade do imóvel objeto dos autos. 2. É possível a penhora e alienação da totalidade de bem indivisível, desde que se garanta ao coproprietário alheio à execução o recebimento do valor equivalente à sua cota-parte (art. 843 do Código de Processo Civil). Ademais, na espécie o coproprietário se manifestou favoravelmente à venda integral do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242808, 07277491820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, saliento descabida qualquer intenção defensiva atinente ao direito de preferência ou ao valor de avaliação de cotas de interesse dos demais coproprietários e do cônjuge virago, à luz da máxima segundo a qual a ninguém compete pleitear direito alheio em nome próprio, salvo se autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC), o que não é o caso. (v) Da tutela de urgência Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, se mostra inviável o reconhecimento daquele. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo: I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé; III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. [6] Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. [7] Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. [8] Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento. As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha cláusula "sem despesas". As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em 6 (seis) meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado. [9] Art. 202 (...) Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. [10] Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. [11] Art. 267 (...) § 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. [12] Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. [13] Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.